Tribunal: TCU
Processo: 012.131/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM em expedir quitação aos responsáveis Renato Neves da Rocha Filho (XXX.075.725-XX) e Tânia Regina Gomes Santos (XXX.560.705-XX), ante o recolhimento integral das respectivas multas que lhes foram aplicadas por este Tribunal por meio do Acórdão 1780/2022-TCU-Plenário , item 9.5, relator Ministro Antonio Anastasia, dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.131/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Iabi Bandeira Macêdo (XXX.489.975-XX); Ival Maia Ribeiro (XXX.465.555-XX); José Muniz Rebouças (XXX.844.007-XX); Liberio Menezes Filho (XXX.704.545-XX); Luiz Borba Souza (XXX.084.205-XX); Paulo Sérgio Oliveira Passos (XXX.620.881-XX); Renato Neves da Rocha Filho (XXX.075.725-XX); Roberto Conceição dos Santos (XXX.290.255-XX); Rogério de Abreu Menescal (XXX.965.793-XX); Tânia Regina Gomes Santos (XXX.560.705-XX). 1.2. Interessado: Companhia das Docas do Estado da Bahia (14.372.148/0001-61). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Ival Maia Ribeiro (9122/OAB-BA), Matheus Falcão de Almeida Seixas (21159/OAB-BA) e outros, representando Companhia das Docas do Estado da Bahia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.